Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023319-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Violação aos Princípios Administrativos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), INDIAVAI ENERGETICA S.A. - CNPJ: 04.760.345/0001-02 (AGRAVADO), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVANTE), RENATA OLIVEIRA PIRES CASTANHO - CPF: 213.450.948-17 (ADVOGADO), AMALIA SIMOES BOTTER FABBRI - CPF: 351.165.558-79 (ADVOGADO), CARINA PEREIRA CANCELA - CPF: 325.837.068-02 (ADVOGADO), JOANA CRISTINA BERNARDINI - CPF: 349.592.228-83 (ADVOGADO), YARA BORBA FORMIGONI - CPF: 356.241.928-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – EMPREENDIMENTO HIDRELÉTRICO – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM LIMITAR A REGULAÇÃO DA VAZÃO DE TURBINAS – PEDIDO LIMINAR NEGADO – PEDIDO DE ALTA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em tema de Direito Ambiental, na interpretação do “princípio da precaução” não se pode ir a extremos, sobretudo diante de uma pretensão de alta complexidade, que envolve inúmeras questões e outros bens jurídicos a serem tutelados. Este princípio merece ser interpretado dentro da razoabilidade, à luz das provas e dos fatos contidos em cada caso concreto.

2 – Verificando o juiz que a situação está a depender do contraditório e de dilação probatória, é razoável a decisão que nega a pretensão veiculada em pedido liminar para regular a vazão de turbinas de empreendimento hidrelétrico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da ação civil pública movida contra
Indiavai Energética S.A
e
Brennand Energia S.A
, deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar que o
Estado de Mato Grosso
, por meio da SEMA/MT, em 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para que realizem os Estudos de Impacto Ambiental (EIA), conforme a Resolução do CONAMA, assim como exija dos empreendedores de geração de energia elétrica, acima de 10KW, o mencionado EIA. Além disso, determinou que as empresas Indiavaí Energética S.A. e Brennand Energia S.A. procedam, no prazo máximo de 2 (dois) anos, à elaboração do EIA complementar, para corrigir as omissões e irregularidades dos empreendimentos, potencialmente poluidores, sob pena de suspensão da licença ambiental.

A decisão recorrida, no entanto, deixou de determinar que as empresas Recorridas sejam obrigadas, cumulativamente e solidariamente, a respeitar os limites de regulação da vazão das turbinas da PCH Indiavaí, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48 m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que, ao contrário do constante na decisão recorrida, a documentação juntada aos autos comprova a necessidade de estabelecer limitação à produção de energia do empreendimento dos Requeridos, porquanto a restrição da vazão nos reservatórios é medida a conter a propagação dos danos ambientais.

Argumenta que o Relatório da Visita Técnica às Hidrelétricas do Rio Jauru concluiu que a ação das agravados modifica, gravemente, o fluxo hídrico daquela bacia, causando efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas, a flora e a fauna locais. Aduz que a decisão combatida, ao determinar a dilação probatória, viola o princípio da precaução.

Sustenta o agravante que os estudos ambientais que embasaram a concessão das licenças, para a operação das empresas, estão incorretos, incompletos e inadequados, pois não definem quais são os reais impactos ambientais do empreendimento e respectiva fixação de medidas de compensação.

Além de tudo, argumenta que está comprovado que a bacia hidrográfica do Rio Jauru foi afetada pela implantação das barragens das Pequenas Centrais Hidrelétricas, sobretudo porque as empresas deixam o nível do rio abaixo do legalmente permitido, para continuar com a produção de energia pretendida, em especial nos horários de pico, afetando, assim, a biodiversidade, o abastecimento de água da população e outras atividades econômicas.

Por fim, o Ministério Público afirma que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porque a probabilidade de provimento do recurso embasa-se nas provas anexadas aos autos e o perigo de dano grave e de difícil reparação assenta-se na propagação dos danos ambientais.

No mérito, postula pelo provimento do Agravo, com a consequente ratificação do pedido liminar (66136460).

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id 67286962).

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões no Id. 75185982, e as agravadas o fizeram no Id n. 75185981, pedindo o desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do agravo (Id 123314458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consigno que esta matéria, inclusive os mesmos termos da lide já foi objeto de decisão do Agravo de Instrumento n
. 1026431-76.2020, da relatoria do Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes – provido por unanimidade por esta Câmara; Agravo de Instrumento n. 1023219-47.2020, também provido por unanimidade
, que foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a mesma decisão ora recorrida, dentre outros agravos que foram submetidos à minha relatoria. Assim, como se tratam de recursos provenientes de ações que coincidem; que discutem a situação dos empreendimentos na mesma região (no Rio Jauru), a decisão segue o mesmo entendimento, por coerência e primando pelo princípio da segurança jurídica.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Conforme consignado no relatório, o Ministério Público pretende a modificação da decisão de Primeiro Grau que negou o pedido de restrição da atuação das atividades dos Agravados, no empreendimento energético exercido no Rio Jauru.

Extrai-se, dos autos originários, que o Representante do Ministério Público de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, contra as agravadas, objetivando a responsabilização destas empresas quanto às supostas irregularidades e danos ambientais

decorrentes da instalação PCH Indiavaí.

A propositura da ação decorreu da conclusão do Inquérito Civil Público n. 014/2013, instaurado para a apuração de possíveis danos ao meio ambiente, sobretudo a inobservância da legislação vigente, quanto às obrigações das empresas para a geração de eletricidade, na bacia do Rio Jauru.

Sustentou o Ministério Público que, após as notícias de falta de água, como visto no vídeo realizado por um vereador da cidade de Porto Esperidião, bem como informações constantes nos Relatórios Técnicos n. 269/2016 e 371/2020, constatou-se a desordenada política de aproveitamento do potencial hidrelétrico situado no Rio Jauru.

Afirmou que o CONAMA, por meio da Resolução n. 01/1986, estipulou que as atividades que modificam o meio ambiente são obrigadas a elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), incluindo as usinas de geração de eletricidade, acima de 10MW e de qualquer que seja a fonte primária.

Ademais, registrou que a Lei Complementar Estadual n. 70/2000, que alterou a redação da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, passou a permitir a concessão de licenças sem a elaboração do EIA, para a construção de usinas até o limite de 30MW, contrariando a legislação anterior, o que, no seu entender, é inconstitucional, porque incompatível com a lei federal. Contra aquela lei, noticiou o Autor que há a ADI n. 4529, ainda sem julgamento.

Dentre os requerimentos liminares feitos pelo Ministério Público na inicial, o Juiz negou àquele relativo à determinação para limitação da regulação da vazão das turbinas, de acordo com o laudo pericial.

Insatisfeito com o
decisum,
o Ministério Público, ora agravante, postulou o deferimento do pedido de liminar, que também foi negado neste agravo.

Pois bem.

O Douto Magistrado que proferiu a decisão recorrida, foi prudente e razoável e, conforme assentado pelo doutro Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal, tem razão o juiz singular, pois é razoável aguardar melhor elucidação dos fatos, por meio da apreciação, pormenorizada, dos documentos ou, caso seja necessária, a produção de outras provas, para, então, concluir pela determinação, ou não, da limitação das atividades das usinas na Bacia do Rio Jauru.

Outrossim, ainda que os peritos indiquem a restrição da vazão das turbinas das empresas, denota-se que o pedido do Ministério Público, de fato, é de alta complexidade e envolve inúmeras questões, não somente a proteção ao meio ambiente. Há imprescindibilidade da apuração das medidas que devem ser realizadas para salvaguardar o ambiente daquela localidade, sem prejudicar também os habitantes das cidades que usufruem do Rio Jauru, notadamente quanto ao consumo da energia elétrica.

É cediço, que em se tratando de matéria ambiental, as ações devem estar voltadas à prevenção, de modo que basta o risco de dano iniciado por uma atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, de modo que todos possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental tutelado pela Constituição Federal no artigo 225.

Quanto ao mencionado princípio, esclarece Romeu Thomé:

“
O princípio da prevenção é orientador do Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas.”
(THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 4a ed. Salvador: JusPodivm.2014. p. 66).

Sobre o tema, o Professor Paulo Affonso Leme Machado, registra, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, 9 ed. Malheiros, 1998, 193:

"O estudo de impacto ambiental somente poderá conseguir êxito em sua missão de preservação do dano ambiental se a Administração Pública mostrar-se aberta à participação do público nesse procedimento. Além dos mecanismos legais que permitam a participação, há de ser mantido pelos servidores públicos - responsáveis pela análise do estudo de impacto - a preocupação em conhecer e valorizar os argumentos da população envolvida e atingida pelos possíveis efeitos do projeto – esse posicionamento administrativo irá dimensionar o sucesso ou o insucesso do estudo de impacto ambiental."

Ocorre, entretanto, que essa prevenção não pode ser desassociada da cautela e razoabilidade que impõe ao julgador decidir com segurança, pautado em tais princípios, sobretudo quando a prevenção não é simples e envolve outros bens jurídicos, como é o caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMPREENDIMENTO MORADIAS JOÃO DE BARRO – DECISÃO LIMINAR AGRAVADA QUE IMPEDIU A UTILIZAÇÃO DA ÁREA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO PARA DESASSOREAMENTO DE CURSO D’ÁGUA – EMPRESA AGRAVANTE AJUIZOU AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL, CUJA CONEXÃO COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA FOI RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTA CÂMARA (AI No 972.885-0) – LAUDO PERICIAL, LAUDO COMPLEMENTAR E OUTROS TRÊS LAUDOS COMPLEMENTARES QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE APENAS DUAS NASCENTES, DEVIDAMENTE PRESERVADAS, E QUE O ATERRAMENTO NÃO ATINGIU CURSO D’ÁGUA OU OUTRA NASCENTE, BEM COMO NÃO HOUVE CANALIZAÇÃO DE CURSO D’ÁGUA – RELATÓRIOS DE VISTORIA APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SENTIDO DIAMETRALMENTE OPOSTO – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (ART. 131 DO CPC) – VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO E DEMAIS LAUDOS EM FACE DOS RELATÓRIOS DE VISTORIA – INOCORRÊNCIA DOS SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS – DECISÃO LIMINAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

a)-
Em tema de Direito Ambiental, na interpretação do “princípio da precaução” não se pode ir a extremos, pois não é qualquer dúvida que poderá ensejar a paralisação de importante obra, sob pena de causação de prejuízos injustificados que podem ficar sem reparação. Esse princípio merece ser interpretado dentro da razoabilidade, à luz das provas e dos fatos contidos em cada caso concreto.

b)- É que, consoante orienta a jurisprudência, “
em lide ambiental deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com adequação entre os fins e meios, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, o que, lado outro, não acarreta maus tratos aos princípios da prevenção/precaução
.” (TRF-1 – AC: 0013900-55.2010.4.01.4100, e-DJF1 p.1394 de 18/01/2013).

c)- No caso dos autos, à luz de prova pericial feita em juízo e corroborada por outros relatórios técnicos, não se vê mais evidências de que a continuidade das obras do empreendimento possa causar dano ao meio ambiente, não se justificando mais a paralisação das obras como havia determinado a decisão agravada em 1o grau.

(Tribunal de Justiça do Paraná. Acórdão. Agravo de Instrumento No 841.233-1. Agravante: PIEMONTE CONSTRUÇÕES E INSCORPORAÇÕES LTDA. Agravado: Ministério Público do Estado do Paraná. – Relator: Exmo. Dr. Rogério Ribas, em substituição ao Exmo. Sr. Desembargador Luis Espíndola. 11 de março de 2014.) (destaquei)

No caso, disse o magistrado ao negar o pedido liminar do Ministério Público:

Apesar do delineado,
entendo necessária maior dilação probatória no intuito de se aferir eventual nexo causal entre as medidas supostamente implementadas pela(s) requerida(s) e os efeitos deletérios narrados pelo Parquet, aprofundamento probatório incompatível com o atual cenário processual, que se restringe à análise perfunctória deste Juízo acerca dos documentos carreados junto à inicial
.

Sendo assim,
o indeferimento do supramencionado pedido liminar, no que concerne à determinação de estipular parâmetros a jusante da PCH administrada pela(s) empresa(s) requerida(s), é medida de rigor, ante a necessidade de oportunizar às partes a produção das provas que entenderem cabíveis ao caso em comento
.
(destaquei)

Assim sendo, considerando os diversos julgados citados, que englobam o mesmo tema; diante do princípio da razoabilidade, o qual, se constata que embasou a decisão recorrida, não vejo razão de fato ou de direito para reforma-la, motivo porquê
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022